Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725017-90.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, PAULA MORENO PARO BELMONTE APELADO: LUCIA MARIA CLEMENTE JUNGMANN Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao disposto no Id. 37048292. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora